Tribunal: STF
Processo: RE 1286957
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). Base de cálculo da Contribuição Previdenciária substitutiva (CPRB) Exclusão. LC nº 116/03. Lei nº 12.546/11 e Decreto-Lei nº 1.598/77. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. A controvérsia acerca da possibilidade ou não de se excluir o valor do ISSQN da base de cálculo da CPRB não prescinde do reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente (LC nº 116/93, Lei nº 12.546/11 e Decreto-Lei nº 1.598/77). A ofensa ao texto constitucional, caso ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Não deve haver majoração de honorários advocatícios, tendo em vista que eles não foram fixados nas instâncias de origem, a teor da Súmula nº 512/STF.